Tribunal: TJMT
Processo: 1031051-20.2023.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1031051-20.2023.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. M
Á
RCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[MARLY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 604.275.661-34 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), THAIS GABRIELLY GEIER - CPF: 056.860.331-10 (ADVOGADO), MARLY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 604.275.661-34 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHERAM PARCIALMENTE A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, ADERIDO PELOS 1ª, 2º, 3ª E 4ª VOGAIS (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
E DRA. TATIANE COLOMBO, RESPECTIVAMENTE). NO MÉRITO, PROVERAM PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR, QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU DO BANCO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais. Empréstimo Consignado não Contratado. Ausência de Relação Jurídica. Fraude. Dano Moral Afastado. Prescrição parcial reconhecida. Sentença Reformada em Parte.
Recursos Parcialmente Providos
.

I.
Caso em Exame

1. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em virtude da realização de descontos mensais em benefício previdenciário da parte Autora, vinculados a contrato de empréstimo consignado que alega não ter contratado. Na sentença, o Juiz julgou parcialmente procedente o pedido, reconheceu a inexistência do débito, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ambas as partes apelaram.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica válida entre as partes quanto ao contrato de empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais diante da fraude contratual alegada.

III.
Razões de Decidir

3. A ausência de relação jurídica válida está caracterizada pela conduta omissiva do Banco, que, mesmo intimado, não providenciou o adiantamento das custas para a realização de perícia grafotécnica, atraindo a presunção de falsidade da assinatura conforme o art. 400 do CPC.

4. A inexistência de contrato válido justifica a restituição simples dos valores indevidamente descontados, medida proporcional e adequada à recomposição do equilíbrio patrimonial da parte autora.

5. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, reconhece-se a prescrição apenas quanto às parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos do art. 27 do CDC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fraude em contrato de empréstimo consignado não gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de abalo extrapatrimonial efetivo, o que não se verificou no caso concreto.

7. A inexistência de inscrição em cadastros restritivos de crédito, de exposição vexatória ou de comprometimento da subsistência afasta a configuração de dano moral indenizável.

8. A manutenção da condenação por danos morais, em situações sem comprovação de sofrimento concreto, violaria o princípio da reparação proporcional previsto no art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de impugnação efetiva e a inércia na produção de prova ensejam a presunção de inexistência da relação jurídica em contrato de empréstimo consignado. 2. A restituição simples dos valores indevidamente descontados é devida quando inexistente a contratação válida. 3. A configuração do dano moral por fraude em empréstimo consignado exige prova concreta de abalo à esfera extrapatrimonial da parte autora.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 400, 85, §11, e 98, §3º; CC,
arts
. 406 e 944, parágrafo único. Lei n.º 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJEN 28.02.2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.161.169/SP, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23.09.2024,
DJe
25.09.2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
.
D
S
A
.

SEB
A
STIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARLY RIBEIRO DOS SANTOS
e
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA/DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA
, registrada sob o nº
1031051-20.2023.8.11.0003
, ajuizada pela primeira apelante em desfavor do segundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 299267397
) declarou a inexistência da relação jurídica e do débito referente ao contrato de empréstimo consignado nº 543371727. Fundamentou que, diante da alegação de falsidade da assinatura e da inversão do ônus da prova, caberia à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação, contudo, a prova pericial grafotécnica foi prejudicada pela ausência de pagamento dos honorários periciais por parte do banco réu, o que levou à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Assim, condenou o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
à repetição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após a oposição de embargos de declaração por ambas as partes, a decisão foi retificada (
ID. 299267403
) para sanar contradições, passando a constar que sobre a repetição do indébito incidiriam juros de mora (Selic) e correção monetária (IPCA) a partir do evento danoso, e sobre os danos morais, os mesmos encargos incidiriam a partir da prolação da sentença. Determinou-se, ainda, a possibilidade de compensação de eventuais valores que tivessem sido disponibilizados em conta bancária da autora, a serem comprovados em fase de cumprimento de sentença.

Em seu Recurso de Apelação (
ID. 299267405
), a parte autora,
MARLY RIBEIRO DOS SANTOS
, pugna pela reforma parcial da sentença. Sustenta que o termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais deve ser a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Postula a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerar o valor fixado aquém do adequado para o caso. Por fim, requer a exclusão da determinação de devolução de eventuais valores recebidos, alegando que jamais usufruiu do crédito oriundo do contrato fraudulento.

Por sua vez, o
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
interpôs Recurso de Apelação (
ID. 299267409
), no qual argui, como prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição quinquenal, afirmando que o termo inicial para a pretensão seria a data da disponibilização do empréstimo em 23/12/2014. No mérito, defende a regularidade da contratação, aduzindo que a ausência de perícia grafotécnica não impede o reconhecimento da validade do negócio por outros meios de prova. Alega a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência de dever de indenizar por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório e a aplicação da taxa Selic e do IPCA para a atualização do débito, bem como a dedução do valor creditado em favor da autora.

Apresentadas as Contrarrazões (
ID. 299267411
), a autora
MARLY RIBEIRO DOS SANTOS
rebateu a tese de prescrição, sustentando que o prazo se inicia com a ciência inequívoca do dano, o que teria ocorrido apenas em 2023. Reafirmou a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude, destacando a sua falha em não custear a perícia grafotécnica necessária para comprovar a autenticidade da assinatura. Defendeu a manutenção da condenação e pugnou pelo não provimento do recurso do banco.

Consta nos autos certidão (
ID. 313055361
) informando o decurso do prazo legal sem que o
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
oferecesse contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos simultaneamente por Marly Ribeiro dos Santos e pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Defende a parte apelante Marly Ribeiro dos Santos que a sentença deve ser reformada parcialmente para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, alterar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais para que incidam desde o evento danoso e excluir a determinação de devolução ou compensação de eventuais valores recebidos, uma vez que jamais usufruiu do crédito fraudulento.

Já o apelante Banco Itaú Consignado S.A. defende, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral, contada desde 23/12/2014. No mérito, sustenta a regularidade da contratação e a ausência de fraude, argumentando que a falta de perícia grafotécnica não impede a comprovação da validade do negócio por outros meios. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor dos danos morais, pela alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora, e pela compensação dos valores creditados à autora.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O Banco Itaú Consignado S.A. reitera em suas razões recursais a tese de prescrição quinquenal da pretensão autoral, sustentando que o prazo se iniciou com a disponibilização do crédito em 23/12/2014 e que a ação foi ajuizada somente em 20/09/2023, extrapolando o prazo de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A autora, em suas contrarrazões, rebate a preliminar arguindo que, tratando-se de relação de trato sucessivo com descontos periódicos indevidos, o prazo prescricional se renova a cada desconto, sendo o termo inicial a data do último pagamento ou da última cobrança, que ocorreu em 19/07/2022, afastando a prescrição alegada.

Pois bem. A preliminar não merece acolhimento.

A questão relativa ao termo inicial do prazo prescricional em pretensões de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos já foi objeto de análise criteriosa pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que o marco temporal para a contagem do prazo é a data da efetiva lesão ao patrimônio do consumidor. Nesse sentido, o STJ já decidiu que, nas ações de repetição de indébito por defeito do serviço bancário, aplicando-se o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, conforme se extrai do julgado proferido no
AgInt
no
AREsp
1720909/MS, relatado pelo Ministro Raul Araújo, julgado em 26/10/2020 pela Quarta Turma, publicado no
DJe
de 24/11/2020.

No caso dos autos, a situação fática demonstra que os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora ocorreram de forma continuada entre 02/02/2015 e 02/05/2018, totalizando R$ 2.203,50, seguindo-se pagamentos por boletos bancários até 07/05/2021, no valor total de R$ 1.808,00. Posteriormente, em 19/07/2022, a autora foi surpreendida com novo boleto de cobrança no valor de R$ 506,97 referente ao mesmo contrato que já havia sido integralmente quitado, conforme demonstrado pelo documento de ID. 299266973. Assim sendo, considerando que a última cobrança indevida ocorreu em 19/07/2022 e que a demanda foi proposta em 20/09/2023, verifica-se que transcorreram apenas um ano e dois meses entre o evento lesivo e o ajuizamento da ação, período manifestamente inferior ao prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, ainda que se cogitasse a aplicação da tese defendida pela instituição financeira de que o prazo teria início na data da disponibilização do crédito, o que não se admite na espécie, cumpre observar que a natureza continuada dos descontos indevidos configura situação jurídica de trato sucessivo, na qual cada desconto representa nova lesão patrimonial, renovando o prazo prescricional. Dessa forma, enquanto perdurou a cobrança indevida, seja mediante desconto direto no benefício previdenciário, seja através da emissão de boletos bancários, manteve-se o direito da consumidora de buscar a tutela jurisdicional para cessar a conduta lesiva e obter a reparação dos danos sofridos.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição suscitada pelo banco apelante, por não ter transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC entre a última cobrança indevida e a propositura da presente demanda.

MÉRITO

Pois bem. Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que envolve fundamentalmente a discussão sobre a existência ou não de contratação válida entre as partes, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da suposta fraude, o valor da indenização por danos morais, o termo inicial dos juros de mora sobre tal verba indenizatória e a possibilidade de compensação de eventuais valores creditados à autora.

A controvérsia central reside na afirmação da autora de que jamais celebrou o contrato de empréstimo consignado nº 543371727, alegando que a assinatura aposta no instrumento contratual não é de sua autoria, caracterizando fraude perpetrada por terceiros. O banco réu, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, alegando que a assinatura constante no contrato corresponde àquela dos documentos pessoais da autora e que o valor do empréstimo foi efetivamente disponibilizado mediante Ordem de Pagamento.

Nesse contexto, impõe-se examinar primeiramente a questão atinente ao ônus probatório quanto à autenticidade da assinatura constante no contrato bancário. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1061, firmou tese no sentido de que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade, nos termos dos
arts
. 6º, 369 e 429, II, do Código de Processo Civil. Tal entendimento decorre da aplicação conjugada dos princípios da inversão do ônus da prova previstos no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e da distribuição dinâmica do ônus probatório, considerando que a instituição financeira detém maior capacidade técnica e econômica para produzir a prova da regularidade da contratação.

No caso dos autos, a autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira sob o ID. 299266993, afirmando categoricamente que jamais celebrou o negócio jurídico e que não recebeu os valores supostamente creditados. Diante dessa impugnação específica, competia ao banco réu demonstrar, mediante prova técnica adequada, que a assinatura constante no instrumento contratual efetivamente emanou do punho da consumidora. O juízo de primeiro grau, sensível à necessidade de elucidação da questão, determinou a realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura. Todavia, o banco apelante, embora tenha inicialmente requerido a produção da prova pericial em sua contestação, deixou de efetuar o pagamento dos honorários periciais e, posteriormente, requereu expressamente o cancelamento da prova grafotécnica (ID. 299267381), acarretando a não realização da perícia e atraindo a presunção de veracidade das alegações autorais quanto à falsidade da assinatura.

A conduta processual da instituição financeira revela-se contraditória e juridicamente inadequada. Com efeito, se o banco efetivamente dispunha de elementos probatórios aptos a demonstrar a regularidade da contratação, não haveria razão plausível para se furtar ao pagamento dos honorários periciais, uma vez que tal prova seria essencial para comprovar suas alegações e afastar a presunção decorrente da inversão do ônus probatório. A inércia do apelante em produzir a prova que lhe competia, mormente após ter sido oportunizada pelo juízo, conduz inexoravelmente à conclusão de que a assinatura constante no contrato não foi aposta pela autora, caracterizando fraude na celebração do negócio jurídico.

Nesse sentido, a alegação do banco de que poderia comprovar a regularidade da contratação por outros meios, tais como o próprio instrumento contratual e o comprovante de Ordem de Pagamento, não merece acolhimento. O contrato físico apresentado pela instituição financeira, por si só, não constitui prova suficiente da validade da assinatura quando há impugnação específica do consumidor, sendo imprescindível a realização de exame pericial grafotécnico para dirimir a controvérsia. Já o comprovante de Ordem de Pagamento apenas demonstra que houve disponibilização de numerário pela instituição financeira, mas não comprova que tal valor efetivamente foi recebido pela autora, tampouco que ela anuiu com a celebração do contrato de empréstimo consignado.

Ademais, cumpre observar que a Ordem de Pagamento constitui modalidade de disponibilização de valores que não implica crédito direto na conta bancária do suposto beneficiário, diferenciando-se de operações como transferência eletrônica, PIX ou TED, nas quais o numerário ingressa imediatamente na esfera patrimonial do destinatário. Na Ordem de Pagamento, a instituição financeira emite documento determinando que determinada quantia seja colocada à disposição do beneficiário, que deve
comparecer pessoalmente
a uma agência bancária ou correspondente bancário para efetuar o saque. Assim sendo, a mera emissão da Ordem de Pagamento não comprova o efetivo recebimento dos valores pelo suposto beneficiário, sendo imprescindível a apresentação de documentos que atestem o comparecimento da autora e a retirada do numerário, o que não foi demonstrado nos autos.

A ausência de comprovação do efetivo recebimento dos valores pela autora assume relevo ainda maior quando se verifica que a suposta disponibilização ocorreu mediante Ordem de Pagamento junto ao Banco Santander, sendo que a autora afirmou categoricamente que jamais manteve conta bancária em tal instituição. A instituição financeira ré não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa alegação, não demonstrando, por exemplo, que a autora possuía relacionamento bancário com o Banco Santander ou que compareceu àquela agência para efetuar o saque dos valores. Diante desse quadro probatório, impõe-se reconhecer que não há qualquer prova mínima nos autos de que a consumidora sequer recebeu os valores objeto da suposta Ordem de Pagamento.

Reconhecida a inexistência de contratação válida entre as partes, em razão da falsificação da assinatura da autora e da ausência de comprovação do recebimento dos valores, resta analisar a questão atinente à responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento expresso na Súmula 479, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Tal orientação jurisprudencial fundamenta-se no reconhecimento de que as fraudes perpetradas no contexto de operações bancárias constituem risco inerente à atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, caracterizando fortuito interno que não exclui o dever de indenizar.

Com efeito, as instituições financeiras, ao disponibilizarem crédito ao público, assumem o risco empresarial decorrente de eventual falha nos mecanismos de identificação e verificação da autenticidade dos contratantes. A sofisticação dos sistemas de controle e segurança bancária, que se apresentam como vantagem competitiva no mercado financeiro, implica também a assunção dos riscos decorrentes de eventuais fraudes que burlem tais sistemas. Assim sendo, não se afigura razoável que o consumidor, parte vulnerável na relação jurídica de consumo, suporte as consequências deletérias de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, mormente quando tais fraudes decorrem de falhas nos procedimentos de verificação adotados pela instituição financeira.

No caso dos autos, a consumidora Marly Ribeiro dos Santos, pessoa idosa beneficiária de pensão por morte, sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário ao longo de mais de três anos, entre fevereiro de 2015 e maio de 2018, totalizando R$ 2.203,50. Posteriormente, induzida a erro pela própria instituição financeira quanto à existência de dívida legítima, continuou efetuando pagamentos mediante boletos bancários até maio de 2021, desembolsando mais R$ 1.808,00. Mesmo após quitar integralmente o suposto débito, foi surpreendida em julho de 2022 com nova cobrança de R$ 506,97. Tal situação revela não apenas a ocorrência de fraude inicial na contratação, mas também a manutenção de conduta irregular pela instituição financeira, que insistiu na cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente, prolongando indevidamente o sofrimento da consumidora.

Demonstrada a inexistência de relação jurídica válida e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude, impõe-se a condenação do banco réu à restituição integral dos valores indevidamente descontados e pagos pela autora. A sentença recorrida corretamente determinou a repetição do indébito de forma simples, ou seja, sem a duplicação prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a devolução em dobro pressupõe não apenas o pagamento indevido, mas também a demonstração de má-fé do credor, elemento que não restou comprovado nos autos. Com efeito, a fraude perpetrada por terceiro, embora gere responsabilidade objetiva da instituição financeira quanto aos danos dela decorrentes, não caracteriza, por si só, conduta dolosa ou má-fé do credor apta a ensejar a penalidade da restituição em dobro.

Quanto à questão atinente à possibilidade de compensação de eventuais valores creditados à autora com o montante da condenação, entendo que tal determinação deve ser excluída do dispositivo sentencial. Como já amplamente demonstrado, as provas dos autos revelam de forma inequívoca que o valor foi disponibilizado pela instituição financeira mediante Ordem de Pagamento, e não através de crédito direto na conta bancária da consumidora, como ocorreria nas operações de PIX ou TED. Ademais, não há qualquer prova mínima nos autos de que a autora sequer compareceu à agência bancária ou correspondente bancário para efetuar o saque dos valores objeto da Ordem de Pagamento, tampouco de que mantinha conta bancária junto ao Banco Santander, instituição indicada como sacada na operação.

A instituição financeira, que detinha o ônus de comprovar não apenas a regularidade da contratação, mas também o efetivo recebimento dos valores pela autora, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça, deixou de produzir qualquer prova nesse sentido. A mera juntada do documento de Ordem de Pagamento não se revela suficiente para demonstrar que o numerário efetivamente ingressou na esfera patrimonial da consumidora, sendo imprescindível a apresentação de elementos probatórios complementares, tais como comprovante de saque com identificação do sacador, registros de comparecimento em agência bancária ou extrato de conta bancária demonstrando o ingresso dos valores. Diante da ausência de tais elementos probatórios, não há como presumir que a autora recebeu os valores, razão pela qual deve ser excluída a determinação de compensação constante na sentença recorrida.

Passo, então, à análise da pretensão recursal da autora no tocante à indenização por danos morais. A sentença recorrida fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, reconhecendo a existência de dano extrapatrimonial decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. A apelante pleiteia a majoração do valor para R$ 10.000,00, argumentando que o montante fixado na origem se mostra insuficiente para reparar adequadamente o dano sofrido, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa que sofreu descontos em verba alimentar ao longo de mais de três anos.

A questão atinente ao arbitramento de indenização por danos morais exige análise cuidadosa das circunstâncias específicas do caso concreto, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação do quantum indenizatório. No caso dos autos, impõe-se considerar que a autora, pessoa idosa e vulnerável, sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário por mais de três anos, entre fevereiro de 2015 e maio de 2018, em razão de contrato fraudulento que jamais celebrou. A pensão por morte, benefício previdenciário do qual a autora depende para sua subsistência, teve sua expressão econômica reduzida mês após mês pela incidência de descontos relativos
à
dívida inexistente, comprometendo a capacidade da consumidora de prover suas necessidades básicas e as de sua família.

Ademais, mesmo após cessar os descontos diretos no benefício previdenciário, a autora continuou sendo cobrada pela instituição financeira mediante emissão de boletos bancários, tendo efetuado pagamentos até maio de 2021 em razão de induzimento a erro quanto à existência de débito legítimo. Posteriormente, mesmo após quitar integralmente o suposto débito, foi surpreendida com nova cobrança em julho de 2022, demonstrando a insistência da instituição financeira em cobrar valores decorrentes de contrato fraudulento, prolongando o sofrimento da consumidora e evidenciando descaso com sua situação de vulnerabilidade.

A extensão temporal da conduta lesiva, que perdurou por mais de sete anos desde o primeiro desconto indevido até a última cobrança, revela-se circunstância agravante que deve ser sopesada na fixação do quantum indenizatório. A reiteração de descontos e cobranças indevidas, mantida mesmo após a quitação integral do suposto débito, demonstra não apenas falha pontual nos mecanismos de controle da instituição financeira, mas verdadeira negligência sistemática quanto aos direitos do consumidor. A situação assume contornos ainda mais graves quando se considera que a vítima é pessoa idosa, cujo benefício previdenciário possui natureza eminentemente alimentar e constitui, muitas vezes, a única fonte de renda para a manutenção de sua dignidade e subsistência.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença recorrida, embora não se revele irrisório, mostra-se aquém do adequado para reparar a extensão do dano sofrido pela autora e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela instituição financeira. A indenização por danos morais deve atender simultaneamente às funções compensatória, punitiva e pedagógica, reparando o sofrimento da vítima, punindo o ofensor pela conduta ilícita perpetrada e desestimulando a reiteração de comportamentos lesivos. Considerando a capacidade econômica da instituição financeira apelante, a extensão temporal da conduta lesiva, a condição de vulnerabilidade da vítima e a natureza alimentar da verba objeto dos descontos indevidos, entendo que o valor de R$ 8.000,00 se revela mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo de forma equilibrada às finalidades da reparação por danos morais.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, a questão também comporta reforma da sentença recorrida. O magistrado de primeiro grau determinou que os juros de mora incidissem a partir da prolação da sentença, seguindo o entendimento de que, em se tratando de condenação por danos morais fixados judicialmente, o termo inicial seria o arbitramento judicial. Todavia, tal orientação não se mostra compatível com a natureza da responsabilidade civil em discussão nos autos.

A Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. No caso dos autos, uma vez reconhecida a inexistência de relação contratual válida entre as partes, em razão da falsificação da assinatura da autora, a responsabilidade civil da instituição financeira reveste-se de natureza aquiliana, decorrente de ato ilícito consistente na falha na prestação de serviço bancário que permitiu a perpetração de fraude. Assim sendo, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, que corresponde à data em que ocorreu a lesão aos direitos da personalidade da autora, ou seja, o momento em que foi realizada a primeira cobrança indevida.

Nesse sentido, considerando que o primeiro desconto indevido no benefício previdenciário da autora ocorreu em 02/02/2015, conforme previsto no Contrato (ID. 299266993), é a partir desta data que devem fluir os juros de mora sobre a indenização por danos morais, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Tal entendimento harmoniza-se com o princípio da reparação integral do dano, assegurando que a vítima seja integralmente ressarcida pelos prejuízos sofridos desde o momento em que a lesão efetivamente ocorreu.

Já no que concerne à correção monetária sobre a indenização por danos morais, a sentença recorrida encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada. A Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Tal entendimento fundamenta-se no reconhecimento de que a correção monetária não constitui acréscimo ao valor devido, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroída pela inflação, de modo que o termo inicial para sua incidência é a data em que o valor foi fixado pelo órgão jurisdicional. Assim sendo, mantém-se o entendimento da sentença recorrida quanto à incidência de correção monetária desde a data do arbitramento, que corresponde, no presente caso, à data da prolação da sentença de primeiro grau.

Por fim, cumpre analisar a argumentação do banco apelante no sentido de que deveria ser aplicada a Lei nº 14.905/2024 para estabelecer que a correção monetária seja pelo IPCA e os juros de mora pela taxa Selic deduzida do IPCA, evitando-se a dupla incidência de índices de correção. Nesse particular, impõe-se esclarecer que a Lei nº 14.905/2024 alterou a redação do art. 406 do Código Civil, estabelecendo no §1º que, quando houver cobrança cumulada de juros legais e correção monetária, a taxa legal de juros corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC deduzido o índice oficial de correção monetária. Todavia, tal dispositivo legal não veda a incidência cumulada de juros legais e correção monetária sobre os valores devidos, estabelecendo apenas que, quando houver tal cumulação, a taxa de juros legais será a Selic deduzida do IPCA, evitando-se a dupla incidência de índices inflacionários.

Dessa forma, no caso dos autos, tanto a repetição do indébito quanto a indenização por danos morais deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA, índice que melhor reflete a desvalorização da moeda ao longo do tempo, incidindo juros de mora pela taxa Selic deduzido o IPCA, nos termos do §1º do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observados os respectivos termos iniciais já fixados nesta decisão. Tal sistemática garante a recomposição integral do patrimônio da autora, sem ensejar enriquecimento sem causa em razão de dupla incidência de índices inflacionários.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Marly Ribeiro dos Santos
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A.
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, nos seguintes termos:

I -
Rejeito a prejudicial de prescrição suscitada pelo banco apelante;

II -
Confirmo a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado nº 543371727;

III -
Majoro a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais);

IV -
Determino que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir do evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido ocorrido em 02/02/2015;

V -
Mantenho a incidência de correção monetária sobre os danos morais a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ;

VI -
Excluo a determinação de compensação ou devolução de eventuais valores ao banco réu;

VII -
Determino que tanto a repetição do indébito quanto a indenização por danos morais sejam corrigidas monetariamente pelo IPCA, com incidência de juros de mora pela taxa Selic deduzido o IPCA, nos termos do §1º do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observados os respectivos termos iniciais fixados.

Quanto aos honorários advocatícios, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na origem. O Tema Repetitivo 1059 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, não se aplicando tal majoração em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. No caso dos autos, considerando que o recurso interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. foi integralmente desprovido, incide a majoração prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Assim sendo, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco réu à parte autora para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, englobando tanto a repetição do indébito quanto a indenização por danos morais, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil. Condeno o banco apelante ao pagamento das custas processuais e despesas recursais.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
R
.
M
ÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2
º

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 30

DE
O
UTUBRO
DE 2025
(
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes em virtude de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Marly Ribeiro dos Santos
em desfavor de
Banco Itaú Consignado S/A.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a inexistência do débito e da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 543371727, e condenou o Banco Requerido à repetição do indébito de forma simples dos descontos realizados indevidamente no benefício da Autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao analisar o feito, o eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias,
negou provimento
ao Recurso do Banco e
deu parcial provimento
ao Apelo da Autora, para elevar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como para fixar os juros moratórios desde o evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido.

Além disso, determinou a aplicação da sistemática prevista na Lei n.º 14.905/2024, estabelecendo a incidência da taxa Selic deduzida do IPCA, nos termos do novo §1º do art. 406 do Código Civil, manteve a exclusão da compensação de valores referente à ordem de pagamento, ante a ausência de prova do efetivo saque pela Autora, e, por fim, majorou os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Pedi vista, porque divirjo quanto à manutenção da sentença no que concerne ao pagamento de indenização por dano moral.

Desde já, ressalto que
acompanho integralmente o voto do Relator no tocante à rejeição da preliminar de prescrição quinquenal
suscitada pelo Banco.

Como bem destacado, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, em que os descontos indevidos se prolongaram ao longo do tempo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme a diretriz fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, inexistindo contrato válido e havendo descontos contínuos, a pretensão de declaração de inexistência da relação jurídica permanece imprescritível, sendo atingidos pelo prazo apenas os efeitos patrimoniais anteriores ao quinquênio.

Do mesmo modo, concordo com a conclusão firmada na sentença quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, em relação ao contrato de empréstimo consignado n. 543371727.

Embora tenha sido deferida a produção de prova pericial grafotécnica, o Banco réu, devidamente intimado para realizar o adiantamento dos custos processuais necessários à sua realização, permaneceu absolutamente inerte, mesmo ciente de que a desídia ensejaria a presunção de falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual, conforme advertido nos autos.

Diante desse comportamento processual omissivo, legítima se mostra a aplicação da consequência legal prevista no art. 400 do CPC, segundo a qual os fatos que a parte adversa se recusa a provar ou esclarecer podem ser tidos como verdadeiros.

Assim, diante da ausência de impugnação efetiva e da conduta omissiva da instituição financeira, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do vínculo contratual e, por consequência, do débito imputado à Autora, cuja obrigação ficou afastada em sua integralidade.

Em relação aos danos morais, com todo o respeito ao entendimento do Relator, sigo o entendimento do STJ no sentido de que
“a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Nas palavras do ministro Humberto Martins, para a jurisprudência daquela Corte
“a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.”
(
AgInt
no REsp n. 2.161.169/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024).

Neste caso, da análise dos autos não constatei qualquer situação excepcional que pudesse justificar a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho moral.

Não houve inscrição em cadastros de inadimplentes, tampouco demonstração de que os descontos lhe tenham causado constrangimento público, privação material ou comprometimento de sua subsistência.

Aliás, observa-se que a própria Autora seguiu realizando o pagamento de boletos emitidos pela instituição bancária até o ano de 2021, mesmo após o encerramento dos descontos em folha, o que indica, no mínimo, uma percepção de legitimidade subjetiva quanto à dívida, ainda que posteriormente reconhecida como inexistente.

O simples fato de ter havido descontos indevidos, embora juridicamente relevante, já está devidamente reparado com a restituição dos valores pagos, corrigidos e acrescidos de juros legais, o que restabelece o equilíbrio patrimonial e representa resposta adequada e proporcional à ilicitude verificada.

Atribuir, ainda, uma indenização por danos morais em situação desprovida de elementos fáticos adicionais, como agravamento da condição pessoal, exposição vexatória ou repercussão externa, implicaria transformar a responsabilidade civil em instrumento automático de enriquecimento sem causa, em descompasso com o art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

O dano moral não pode ser presumido de forma genérica, tampouco convertido em resposta automática à falha contratual, especialmente quando ausente qualquer comprovação de sofrimento real ou lesão extrapatrimonial concreta.

Assim,
com todo respeito ao entendimento do Relator, dele divirjo
, apenas para
afastar a condenação por danos morais
, mantendo, no mais, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição simples dos valores pagos indevidamente, bem como a exclusão da compensação de valores eventualmente recebidos por ordem de pagamento, diante da ausência de comprovação do efetivo benefício.

Em razão do provimento parcial do Recurso do Banco, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 75% para o Réu e 25% para a parte Autora, com suspensão da exigibilidade em relação à esta, vez que é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente 1ª Vogal.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA SESSÃO
):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá

com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM
30 DE OUTUBRO
DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O DO BANCO; A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) ACOMPANHOU O RELATOR QUANTO AO RECURSO DA AUTORA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES).

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (3
ª

VOGAL):

Eminentes Pares:

Peço vênia a Vossas Excelências para acolher em parte a preliminar de prescrição, justamente por se tratar de trato sucessivo, é que as parcelas descontadas ou debitadas 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação é que estão prescritas.

O que não prescreve é justamente em relação aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Como as parcelas foram debitadas desde 2014 e a ação proposta data do ano de 2023, segundo consta aqui, então, as mais antigas estão fulminadas pela prescrição, apesar de não ter consignado esse ponto no voto do douto relator e dos demais membros votantes.

Ouso divergir neste ponto só para seguir coerência com o que estamos decidindo na 2ª Câmara de Direito Privado, considerado prescrito 5 anos anteriores à propositura da ação, conforme se verifica dos seguintes
julgados:-

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. REQUALIFICAÇÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA MÚTUO BANCÁRIO CONVENCIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), determinando a requalificação da contratação para mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado e restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição sobre as parcelas descontadas; e (
ii
) definir se é cabível a conversão do contrato de cartão consignado com RMC em empréstimo consignado simples, diante da ausência de vício de consentimento e do alegado cumprimento do dever de informação.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o prazo
prescricional
decenal, com termo inicial em cada pagamento (CC,
art
. 205), reconhecendo-se a prescrição parcial quanto às parcelas anteriores a dezembro/2014.

4. A ausência de juntada do contrato firmado impede a aferição do conteúdo das cláusulas e da observância ao dever de informação, evidenciando falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

5. O conjunto probatório indica que a intenção do consumidor era de contratar empréstimo consignado simples, e não cartão de crédito consignado, impondo-se a requalificação contratual.

6. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de prova de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo
prescricional
para repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em contrato bancário é decenal, com termo inicial em cada pagamento.

2. A ausência de informação clara e a não apresentação do contrato justificam a requalificação de cartão consignado com RMC para empréstimo consignado simples.

3. A restituição deve ser simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 205, 421 e 422; CDC,
arts
. 6º, III, IV e XI; 46; 51, IV; 52; CPC,
art
. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT, N.U 1066173-43.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.10.2025; TJMT, N.U 1030028-85.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.05.2025.”

(TJMT – RAC Nº 1080568-40.2024.8.11.0041, RELA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DO CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício de aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.

2 – Por outro lado, tratando-se a relação jurídica questionada de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede à propositura da ação.

3 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor, deve ser procedida a restituição na forma simples (
art
. 876 do CC), ou a compensação dos valores pagos indevidamente (art.368 do CC) na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito.

4 – Recurso parcialmente provido
.”
(
TJMT – RAC Nº 1013891-36.2024.8.11.0006, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

Com relação ao mérito, peço vênia ao douto relator e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como
voto.-

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4
ª
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Após detida análise dos autos e dos votos proferidos pelos ilustres Desembargadores que me antecederam, peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, para
acompanhar a divergência inaugurada pela 1ª Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva
, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, ressalto que
acompanho integralmente
o entendimento unânime quanto à
rejeição da preliminar
de
declaração de inexistência da relação jurídica
referente ao contrato de empréstimo consignado nº 543371727, diante da não comprovação da autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

De
fato
, como bem pontuado pelo Relator e pela 1ª Vogal, a instituição financeira, ao deixar de custear a perícia
grafotécnica
deferida pelo juízo, mesmo após advertida das consequências processuais de sua inércia, atraiu para si a presunção de veracidade das alegações autorais quanto à falsidade da assinatura, nos termos do
art
. 400 do CPC e em consonância com o Tema Repetitivo 1061 do STJ.

Por outro lado, quanto a
preliminar de prescrição
, adiro integralmente às razões expostas pela ilustre 3ª Vogal, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, no sentido de
acolher em parte
a referida preliminar, para reconhecer que a lide deve se ater as cobranças das parcelas datadas de 05 (cinco) anos da data da propositura da ação (20/09/23), ou seja, até 21/09/2018, reconhecendo a prescrição com relação às demais parcelas.

Quanto ao mérito,
acompanho o entendimento
quanto à exclusão da determinação de compensação de eventuais valores creditados à autora, uma vez que não há nos autos prova suficiente de que a consumidora efetivamente recebeu o montante do empréstimo fraudulento, tendo o banco se limitado a apresentar documento de Ordem de Pagamento, sem demonstrar o efetivo saque ou utilização dos valores pela parte autora.

Contudo, no que concerne à
condenação por danos morais
, com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator,
alinho-me à divergência inaugurada pela ilustre Desembargadora Clarice Claudino da Silva
.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de que a mera ocorrência de fraude em empréstimo consignado, por si só, não configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes que extrapolem o mero dissabor cotidiano ou o simples descumprimento contratual.

Como bem destacado pela eminente 1ª Vogal, em recentes julgados, o STJ firmou entendimento de que "
a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico
" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE) e que "
a fraude bancária,
ensejadora
da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
" (
AgInt
no
REsp
n. 2.161.169/SP).

No caso em análise, não vislumbro a presença de elementos fáticos que caracterizem circunstâncias agravantes aptas a configurar dano moral indenizável. Não houve inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, não se demonstrou que os descontos tenham comprometido sua subsistência ou causado constrangimento público, tampouco se comprovou qualquer outra situação
excepcional
que pudesse justificar a condenação ao pagamento da verba
indenizatória
de cunho moral.

Pelo contrário, observa-se que a própria autora continuou realizando pagamentos mediante boletos bancários até maio de 2021, mesmo após o encerramento dos descontos em folha, o que sugere uma
percepção
subjetiva de legitimidade da dívida, ainda que posteriormente reconhecida como inexistente.

Ademais, a reparação patrimonial já está assegurada pela declaração de inexistência da relação jurídica e pela condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros legais, o que restabelece o equilíbrio econômico e representa resposta adequada e proporcional à ilicitude verificada.

Importante ressaltar ainda que, atribuir uma indenização por danos morais em situação desprovida de elementos fáticos adicionais que evidenciem efetivo abalo à dignidade da pessoa humana, implicaria banalizar o instituto da responsabilidade civil e transformá-lo em instrumento automático de enriquecimento sem causa, em descompasso com o
art
. 944, parágrafo único, do Código Civil, que vincula a indenização à extensão do dano efetivamente demonstrado.

Nesse contexto, entendo que a mera ocorrência de descontos indevidos, embora juridicamente relevante e passível de reparação patrimonial, não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias
excepcionais
que, no caso concreto, não foram comprovadas.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo douto Relator,
acompanho integralmente a divergência
inaugurada pela 3ª Vogal no sentido de
ACOLHER EM PARTE
a preliminar de prescrição e, no mérito,
acompanhar integralmente a divergência
inaugurada pela 1ª Vogal, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco Itaú Consignado S.A., apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição simples dos valores pagos indevidamente e a exclusão da compensação de valores eventualmente recebidos por ordem de pagamento.

Em consequência,
redistribuo
os ônus
sucumbenciais
na proporção de 75% para o Réu e 25% para a parte Autora, com suspensão da exigibilidade em relação a esta, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do
art
. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes em virtude de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Marly Ribeiro dos Santos
em desfavor de
Banco Itaú Consignado S/A.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a inexistência do débito e da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 543371727, e condenou o Banco Requerido à repetição do indébito de forma simples dos descontos realizados indevidamente no benefício da Autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o Banco Itaú Consignado S.A. sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, alegando que os descontos ocorreram a partir de 2015 e que a Ação foi ajuizada apenas em 2023.

No mérito, defende a regularidade da contratação com base na juntada de contrato assinado, comprovantes de crédito dos valores e alegada ausência de ilicitude, imputando à parte autora o benefício dos recursos financeiros. Rebate a condenação por danos morais e materiais, afirmando que não restaram comprovados os prejuízos, e que eventual condenação deve observar a incidência de juros e correção conforme as súmulas 362 e 54 do STJ, requerendo ao final a reforma da sentença com a improcedência da demanda, ou, subsidiariamente, a modificação dos consectários legais aplicados.

Por sua vez, Marly Ribeiro dos Santos, em seu Apelo, alega que jamais contratou o empréstimo consignado em discussão, não tendo realizado qualquer saque da ordem de pagamento emitida em seu nome, e que os descontos em seu benefício previdenciário ocorreram indevidamente por 39 meses, além do pagamento de 32 boletos após esse período, requerendo a devolução em dobro dos valores pagos.

Sustenta erro material na fixação dos juros de mora dos danos morais, os quais, por se tratar de responsabilidade extracontratual, deveriam incidir desde o evento danoso, conforme súmula 54 do STJ, e não a partir da sentença.

Impugna, ainda, a compensação de valores determinada na sentença, afirmando que jamais recebeu qualquer quantia decorrente do contrato fraudulento, e requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo insuficiente diante da extensão do abalo experimentado.

Ao analisar o feito, o eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias,
negou provimento
ao Recurso do Banco e
deu parcial provimento
ao Apelo da Autora, para elevar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como para fixar os juros moratórios desde o evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido.

Além disso, determinou a aplicação da sistemática prevista na Lei n.º 14.905/2024, estabelecendo a incidência da taxa Selic deduzida do IPCA, nos termos do novo §1º do art. 406 do Código Civil, manteve a exclusão da compensação de valores referente à ordem de pagamento, ante a ausência de prova do efetivo saque pela Autora, e, por fim, majorou os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Pedi vista, porque divirjo quanto à manutenção da sentença no que concerne ao pagamento de indenização por dano moral, bem como em relação a prescrição da pretensão Autoral.

Com efeito, a relação jurídica discutida nos autos é de trato sucessivo, uma vez que o suposto contrato de empréstimo consignado implicou descontos mensais e contínuos no benefício previdenciário da parte autora.

Nesses casos, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o fundo de direito não se sujeita à prescrição, tendo em vista que o dano
renova-se
a cada desconto indevido.

É o que se extrai do recente julgado proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado desta Corte, nos autos do RAC n. 1001938-04.2023.8.11.0041, da relatoria da Des.ª
Marilsen
Andrade
Addario
,
in
verbis
:

Tratando-se a relação jurídica questionada de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede à propositura da ação.

No caso, a ação foi ajuizada em 20/09/2023. Logo, somente os descontos efetuados antes de setembro de 2018 estão alcançados pela prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Quanto aos descontos posteriores, a pretensão permanece hígida.

Desse modo, reconhece-se parcialmente a prescrição, atingindo apenas as parcelas vencidas anteriormente a setembro de 2018, devendo ser afastada a alegação de prescrição total da pretensão autoral, tal como sustentado na Apelação interposta pela instituição financeira.

De outro modo, concordo com a conclusão firmada na sentença quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, em relação ao contrato de empréstimo consignado n. 543371727.

Embora tenha sido deferida a produção de prova pericial grafotécnica, o Banco réu, devidamente intimado para realizar o adiantamento dos custos processuais necessários à sua realização, permaneceu absolutamente inerte, mesmo ciente de que a desídia ensejaria a presunção de falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual, conforme advertido nos autos.

Diante desse comportamento processual omissivo, legítima se mostra a aplicação da consequência legal prevista no art. 400 do CPC, segundo a qual os fatos que a parte adversa se recusa a provar ou esclarecer podem ser tidos como verdadeiros.

Assim, diante da ausência de impugnação efetiva e da conduta omissiva da instituição financeira, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do vínculo contratual e, por consequência, do débito imputado à Autora, cuja obrigação ficou afastada em sua integralidade.

Em relação aos danos morais, com todo o respeito ao entendimento do Relator, sigo o entendimento do STJ no sentido de que
“a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Nas palavras do ministro Humberto Martins, para a jurisprudência daquela Corte
“a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.”
(
AgInt
no REsp n. 2.161.169/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024).

Neste caso, da análise dos autos não constatei qualquer situação excepcional que pudesse justificar a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho moral.

Não houve inscrição em cadastros de inadimplentes, tampouco demonstração de que os descontos lhe tenham causado constrangimento público, privação material ou comprometimento de sua subsistência.

Aliás, observa-se que a própria Autora seguiu realizando o pagamento de boletos emitidos pela instituição bancária até o ano de 2021, mesmo após o encerramento dos descontos em folha, o que indica, no mínimo, uma percepção de legitimidade subjetiva quanto à dívida, ainda que posteriormente reconhecida como inexistente.

O simples fato de ter havido descontos indevidos, embora juridicamente relevante, já está devidamente reparado com a restituição dos valores pagos, corrigidos e acrescidos de juros legais, o que restabelece o equilíbrio patrimonial e representa resposta adequada e proporcional à ilicitude verificada.

Atribuir, ainda, uma indenização por danos morais em situação desprovida de elementos fáticos adicionais, como agravamento da condição pessoal, exposição vexatória ou repercussão externa, implicaria transformar a responsabilidade civil em instrumento automático de enriquecimento sem causa, em descompasso com o art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

O dano moral não pode ser presumido de forma genérica, tampouco convertido em resposta automática à falha contratual, especialmente quando ausente qualquer comprovação de sofrimento real ou lesão extrapatrimonial concreta.

Assim,
com todo respeito ao entendimento do Relator, dele divirjo
, para reconhecer parcialmente a prescrição, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, limitando seus efeitos às parcelas vencidas anteriormente a setembro de 2018, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. Também afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição simples dos valores pagos indevidamente relativamente às parcelas não atingidas pela prescrição, bem como a exclusão da compensação de valores eventualmente recebidos por ordem de pagamento, diante da ausência de comprovação do efetivo benefício à parte autora.

Em razão do provimento parcial do Recurso do Banco, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 75% para o Réu e 25% para a parte Autora, com suspensão da exigibilidade em relação à esta, vez que é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR.
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2º VOGAL):

Retifico meu voto no tocante a essa preliminar
, conforme entendimento da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
e Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025